Tribunal: STF
Processo: Rcl 25243
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO. ADIS 4.357/DF e 4.425/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. A decisão ora reclamada determinou aplicação de IPCA como índice de correção de débito trabalhista, questão em nenhum momento analisada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação. 



    2. É firme a jurisprudência do STF que considera incabível reclamação constitucional fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não foi parte. 



    3. Agravo regimental, interposto em 23.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.